Tribunal: CARF
Processo: 10925.000695/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000695/2005-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.940 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BROCHMANN POLLIS INDUSTRIAL E FLORESTAL S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO FATO GERADOR. NATUREZA CONSTITUTIVA.
A averbação na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, é
condição indispensável para constituição da Área de Reserva Legal (ARL) e
requisito para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da
Lei no 9.393/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que lhe negaram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000695/2005-74
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 2001. O
lançamento foi motivado em razão da não comprovação da área declarada como de reserva legal
(ARL) haja vista a não comprovação da sua averbação na respectiva da matrícula do imóvel em
data anterior a ocorrência do fato gerador.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso para reconhecer a ARL, destacando que tanto as áreas de preservação permanente quanto
as de reserva legal são isentas de tributação pelo ITR, independente de prévia comprovação por
parte do declarante, como disposto no §7°, do artigo 10, da Lei n° 9.393/96, vigente na data dos
fatos.
O acórdão 3201-00.145, retificado pelo acórdão 2201-003.394 que suprir lapso
manifesto, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
ITR ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL) A teor do artigo 10°, §7° da Lei no
9.393/96, modificado pela Medida Provisória 2.16667/ 2001, basta a simples declaração
do contribuinte para fins de isenção do ITR, respondendo o mesmo pelo pagamento do
imposto e consectários legais em caso de falsidade.
NOS TERMOS DO ARTIGO 10, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI N° 9.393/96,
NÃO É TRIBUTÁVEL A ÁREA DE RESERVA LEGAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs “Recurso de Contrariedade à Lei”
defendendo que o art. 16 da Lei n° 4.771, de 1965, dispõe, dentre outros aspectos, sobre a
obrigatoriedade da averbação para que as áreas de reserva legal sejam definitivamente
delimitadas e protegidas, requisito essencial à aplicação da isenção do ITR.
Sem contrarrazões do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca dos
requisitos necessários para que o contribuinte tenha direito a exclusão de área classificada como
de reserva legal do cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, requisitos
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96, que até 1o
de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna
com a característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas
áreas tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se 'compensar'
aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam também onerados pela
incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (na
redação original vigente na data da ocorrência do fato gerador – 1o/01/2001) do Código Florestal
de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de
florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em
qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com
cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente
delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas
primitivas, quando feitas para ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se,
nesses casos, apenas a extração de árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda
incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos
trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o
máximo de 30% da área da propriedade;
c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o
pinheiro brasileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert - O. Ktze), não poderão ser
desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se,
somente a exploração racional destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

com a garantia de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e
produção;
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e
Piauí, o corte de árvores e a exploração de florestas só será permitida com observância
de normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.
§ 1o Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea a deste artigo, com área entre
vinte (20) a cinqüenta (50) hectares computar-se-ão, para efeito de fixação do limite
percentual, além da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte
arbóreo, sejam frutícolas, ornamentais ou industriais. (Parágrafo único renumerado pela
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
§ 3o Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte por cento) para todos
os efeitos legais.
Interpretando os dispositivos percebemos que além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, temos também uma diferença formal/procedimental na
constituição dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força dos §3o do art. 16 para caracterização de Área de
Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que essa área definida fosse
devidamente averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel.
Neste cenário, considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que o ato de
averbação em nada afeta a constituição de uma área de preservação permanente a qual existe é
pode ser comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que aquele imóvel ou parte dele
está localizado em áreas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
A própria Receita Federal do Brasil nos documentos "Perguntas e Respostas do
ITR" manifestava expressamente no sentido de a legislação do ITR não exigir a averbação da
área de preservação permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Por outro lado a necessidade de averbação ou celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta, se for o caso, das áreas de Reserva Legal é exigência prevista na
própria Lei no 4.771/65, razão pela qual filio-me a corrente cujo entendimento é no sentido
de serem averbação e termo requisitos constitutivos da referida área.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

A averbação é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva
Legal, sendo que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR o
cumprimento desses requisitos devem ser anteriores à ocorrência do fato gerador, no caso,
anterior a 1o de janeiro de 2001.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar
parte do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Essa orientação do STJ foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio
do Parecer PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016. Pela
relevância, peço vênia para transcreve parte do parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente (NOVO)
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC,
reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da
isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a
necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da averbação é
dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação Permanente.
Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção do Imposto
Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer. Art. 10, II,
“a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.1 Exame da jurisprudência sobre o questionamento feito à luz da legislação anterior à
Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 - que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no
6.938, de 27 de dezembro de 2000 - e à Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo
Código Florestal
(...)
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
(...)
Assim, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da Lei no 4.771/65
podemos afirmar que, para fim de não incidência do ITR, a averbação no registro do imóvel ou a
celebração de termo com o Poder Público em data anterior a ocorrência do fato gerador é
requisito essencial à caracterização da Área de Reserva Legal. No caso dos autos esta condição
não foi comprovada, tendo a averbação sido realizada apenas em 2003 (fls. 28/30), data posterior
ao fato gerador.
Diante do exposto dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional para
reestabelecer a glosa de 147,60 ha.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.940 - CSRF/2a Turma
Processo no 10925.000695/2005-74

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital